Tribunal: TJSP
Processo: 2146793-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Justiça gratuita - Condomínio - Edifício construído base no programa Minha Casa Minha Vida, destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Condição que se estenderia a todos os titulares de unidades autônomas – Possibilidade de concessão do benefício - Recurso provido.